Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-18.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002195-18.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELSON BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1.061 DO STJ
NÃO APLICÁVEL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de supostos empréstimos fraudulentos, e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) avaliar o acerto da condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao apresentar cópias dos instrumentos assinados, documentos de identificação do consumidor e comprovantes de transferência (TED) dos valores para a conta do autor.

4. O ônus de provar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira apenas quando há impugnação específica da firma, conforme o Tema 1.061 do STJ, o que não ocorreu no caso, tendo o autor apresentado apenas alegações genéricas de desconhecimento.

5.
A comprovação documental da contratação
e a demonstração do proveito econômico (recebimento do dinheiro) afastam a tese de fraude.

6.
A alteração da verdade dos fatos e a utilização de tese genérica para tentar invalidar
descontos que ocorriam há anos e
negar
o recebimento de valores comprovadamente creditados em sua conta
configura litigância de má-fé e justifica a imposição da penalidade processual, mantendo-se, ainda, o percentual de 1% (um por centos) sobre o valor da causa fixado pelo juízo
a quo
.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8002195-18.2022.8.05.0038
,

em que figura como apelante,
NELSON BATISTA
DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO
PAN
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.